Tribunal: TJSP
Processo: 1001764-05.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Bloqueio de contas conjuntas da autora com o falecido marido – Parcial procedência para determinar ao réu o desbloqueio das contas, no prazo de 05 dias, no intuito de viabilizar à autora a movimentação de 50% do valor total disponível nas referidas contas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$20.000,00 e condenar o

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Bloqueio de contas conjuntas da autora com o falecido marido – Parcial procedência para determinar ao réu o desbloqueio das contas, no prazo de 05 dias, no intuito de viabilizar à autora a movimentação de 50% do valor total disponível nas referidas contas, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitada a R$20.000,00 e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais – Apelo de ambas as partes – Saldo de conta conjunta que tem presunção de titularidade na proporção de 50% para cada correntista – Desbloqueio de 50% que se faz de rigor – Não há que se falar em obrigação impossível de cumprimento, pois basta que o banco reserve a metade das quantias depositadas nas contas, para que sejam objeto de inventário/partilha, preservando os herdeiros, e libere a outra metade para a cotitular das contas, a autora – Incontroversa falha na prestação dos serviços bancários, ante o indevido bloqueio da conta, impedimento a autora de movimentar e utilizar o seu quinhão – Situação que gera abalo moral – Indenização fixada em R$5.000,00, quantia adequada e suficiente a minimizar o seu sofrimento da vítima, sem importar no seu enriquecimento indevido, além de evitar a reiteração da conduta lesiva por parte do ofensor – Indenização mantida – Verba honorária que deve ser calculada sobre a vantagem econômica obtida. – Sentença reformada em parte – Negado provimento ao recurso do réu e dado provimento ao recurso da autora.